Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-62.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SOCIOECONÔMICA. MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/alimentante contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada pelo apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir a prestação alimentar devida ao seu filho (ora apelado) “de 70% (setenta por cento) para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, valor a ser acrescido de 50 % (cinquenta por cento) das despesas escolares (material e uniforme) todo início de ano”. O recorrente pretende a redução para 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. Embora o conjunto probatório revele o decréscimo de movimentações financeiras do alimentante, a demonstrar a modificação de sua possibilidade para cumprir o encargo alimentar fixado na ação judicial anterior, a redução da prestação alimentícia ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já é adequada à situação em análise, pois condizente com a atual capacidade econômica do apelante/autor e a necessidade do alimentando, criança com 5 (cinco) anos de idade.
4. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. O apelante exerceu a faculdade de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos pelos quais se possa afirmar o intuito malicioso com a interposição do recurso pela Defensoria Pública.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.